Tribunal: TJSP
Processo: 2274224-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira. Liquidação de sentença. Arguição da ré de nulidade processual por falta de intimação de atos processuais especificamente na pessoa do advogado por ela indicado para tal fim. Parte que todavia não trouxe aos autos do incidente formado para a liquidação de sentença o instrumento de mandato relativo a esse patrono. Ré que ademais não arguiu

Ementa:
Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira. Liquidação de sentença. Arguição da ré de nulidade processual por falta de intimação de atos processuais especificamente na pessoa do advogado por ela indicado para tal fim. Parte que todavia não trouxe aos autos do incidente formado para a liquidação de sentença o instrumento de mandato relativo a esse patrono. Ré que ademais não arguiu o vício na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, além de atender a outras intimações feitas nas pessoas dos anteriores patronos, que seguem constituídos no feito. Impossibilidade, em face disso, da arguição oportunista de nulidade quanto à decisão que arbitrou os honorários do perito e impôs a ela, ré, o encargo de recolhimento. Conduta contraditória. Aceitação tácita das intimações na forma como realizadas. Ausência de prejuízo. Nulidade processual não configurada. Decisão agravada, que afastou a arguição em tal sentido, confirmada. Reconhecimento da higidez das intimações anteriores que, por seu turno, torna intempestivo o recurso no tocante à impugnação, aqui também feita, aos honorários arbitrados. Agravo de instrumento não conhecido nessa parte e desprovido quanto ao mais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274224-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, são agravados NILMA ROSA DE SOUZA, LUIZ
CARLOS DE AZEVEDO, JOSÉ OTÁVIO DA SILVA, ELZA DOS SANTOS,
AMÉRICO PASSOS e JOSÉ CURVELO CONCEIÇÃO DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente e negaram provimento ao agravo. V.U , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274224-27.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.201
2
Agravante: Telefônica Brasil S/A.
Agravados: Nilma Rosa de Souza, Luiz Carlos de Azevedo, José Otávio da Silva,
Américo Passos, Elza dos Santos e José Curvelo Conceição de Menezes
Ag. Inst. no 2274224-27.2019.8.26.0000 10a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.201
Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira.
Liquidação de sentença. Arguição da ré de nulidade processual
por falta de intimação de atos processuais especificamente na
pessoa do advogado por ela indicado para tal fim. Parte que
todavia não trouxe aos autos do incidente formado para a
liquidação de sentença o instrumento de mandato relativo a
esse patrono. Ré que ademais não arguiu o vício na primeira
oportunidade que teve para falar nos autos, além de atender a
outras intimações feitas nas pessoas dos anteriores patronos,
que seguem constituídos no feito. Impossibilidade, em face
disso, da arguição oportunista de nulidade quanto à decisão
que arbitrou os honorários do perito e impôs a ela, ré, o
encargo de recolhimento. Conduta contraditória. Aceitação
tácita das intimações na forma como realizadas. Ausência de
prejuízo. Nulidade processual não configurada. Decisão
agravada, que afastou a arguição em tal sentido, confirmada.
Reconhecimento da higidez das intimações anteriores que, por
seu turno, torna intempestivo o recurso no tocante à
impugnação, aqui também feita, aos honorários arbitrados.
Agravo de instrumento não conhecido nessa parte e
desprovido quanto ao mais.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto em face da r. decisão de fl. 523 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda de cobrança de diferenças
referentes a contrato de participação financeira em expansão de rede telefônica, ora em fase
de liquidação de sentença, rejeitou alegação da ré de nulidade de atos processuais por
ausência de intimação do advogado indicado para constar nas publicações; considerou a
MMa Juíza, para tanto, o fato de estar a parte representada por outros dois patronos,
manifestando-se por meio deles em todas as oportunidades.
Insurge-se a ré, reiterando a nulidade das intimações ocorridas a
partir da relativa à decisão de fl. 503 dos autos principais, nos termos do art. 272, § 5o, do
CPC, tendo em vista que não teria sido atendido o pedido de publicação dos atos em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274224-27.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.201
3
do advogado indicado. Nesse sentido, aduz não ter tomado ciência da decisão
determinativa do depósito da quantia de R$ 16.000,00 a título de honorários periciais, o
que lhe teria causado prejuízo, mormente considerando a posterior determinação de
bloqueio do numerário via Bacenjud. Por fim, qualifica de excessivo o valor dos
honorários periciais fixados, pugnando pela diminuição para R$ 2.000,00, ou seja, R$
500,00 por contrato a ser verificado. Bate-se em conclusão pela reforma da r. decisão
agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se a antecipação da tutela recursal para liberar o valor bloqueado em favor da agravante,
dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante de
recolhimento do preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do
CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos originários; manifestaram-se os
agravados em contrarrazões no prazo legal (fls. 25/30).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo em relação ao tema da nulidade das
intimações, matéria que vai apreciada previamente à impugnação ao valor dos honorários
periciais, dada a prejudicialidade lógica.
Pois bem. Acena a agravante com vício processual decorrente da
falta de intimação de diversas manifestações judiciais na pessoa do advogado por ela
indicado, muito embora tenham sido incluídos nas publicações os nomes de outros
patronos igualmente constituídos nos autos.
Em primeiro lugar, nota-se que, segundo informado pela serventia
de Primeiro Grau na fl. 521 dos autos principais, não houve a apresentação pela ré, ora
agravante, nos autos do incidente de liquidação de sentença, da procuração conferida ao
advogado Carlos Eduardo Baumann, muito embora tenha sido formulado requerimento de
intimação dos atos processuais em sua pessoa; não sendo apresentado esse instrumento,
acabaram por ser cadastrado pela serventia os nomes indicados pela parte contrária no
requerimento de instauração da liquidação de sentença, quanto a advogados igualmente
constituídos pela ré Telefônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274224-27.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.201
4
Nota-se então que, se incontroversa a falta de publicação nos
termos ora sustentados, contribuiu para tal situação também a ora agravante, com sua
inércia.
O principal aspecto a determinar o desacolhimento da pretensão
recursal diz respeito entretanto ao tratamento a ser dado ao caso em função da teoria das
nulidades.
Ocorre que, por um lado, não observou a ré o disposto no art. art.
278, caput, do CPC, não arguindo a possível nulidade na primeira oportunidade que teve
para falar nos autos.
Mais ainda: além de não arguir o suposto vício, a ré atendeu
prontamente às intimações relacionadas aos atos publicados a fls. 370 e 490 dos autos
próprios, vale dizer, em função do início da perícia indicou assistente técnico e apresentou
quesitos, após isso pronunciando-se sobre a estimativa de honorários do perito nomeado.
Apenas a partir da decisão de fl. 503, que concretamente arbitrou os
honorários periciais, foi que permaneceu a ré silente, não lhe sendo dado entretanto sacar
nesse momento, tal qual autêntica nulidade de algibeira, o fato da intimação em patronos
diversos do indicado, postura que atenta contra a boa-fé e que se apresenta flagrantemente
contraditória.
Enfim, seja pela falta de traslado aos autos do incidente do
instrumento de mandato relativo ao patrono indicado, seja sobretudo pela conduta
processual da parte, que tacitamente abriu mão da intimação nesses termos requerida,
interagindo e acompanhando regularmente os atos processuais e portanto reconhecendo a
eficácia das intimações feitas de outro modo, não há nulidade a proclamar.
Fica pois a decisão agravada confirmada quanto a esse aspecto. E,
em face disso, afirmada a higidez das intimações anteriores, mais especificamente de fls.
503 e 507, afigura intempestivo o recurso no tocante ao arbitramento dos honorários, tendo
em vista a publicação da decisão que acolheu a esse respeito embargos de declaração dos
autores em 16 de setembro de 2019, ao passo que o agravo somente foi interposto em 5 de
dezembro do mesmo ano.
Nessa parte, pois, o recurso se afigura inadmissível.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente e nega-se provimento
ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274224-27.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.201
5
FABIO TABOSA
Relator